Tribunal: STF
Processo: RE 85778
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
NOME COMERCIAL. SEMELHANCA TAMBÉM PROIBIDA PELA LEI.
PARA A PETIÇÃO E BASTANTE A PREEXISTÊNCIA DO ARQUIVAMENTO DOS ATOS
CONSTITUTIVOS DA FIRMA OU SOCIEDADE NO REGISTRO DE COMERCIO,
NOS TERMOS DO ART. 166 DO DEC.LEI N. 1.005/69, ART. 166, EM
CONJUGAÇÃO COM O QUE DISPÕE A LEI N. 5.572/71.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, PORQUE AUSENTES SEUS
PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS.